Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Inteligência da Súmula 481/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002309-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Edital, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AYRON DOUEIDAR SANDIM - CPF: 036.294.581-06 (ADVOGADO), ELMA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.600.447/0001-60 (AGRAVANTE), LUCAS TABACCHI PIRES CORREA - CPF: 006.035.301-50 (ADVOGADO), FREDERICO LUIZ GONCALVES - CPF: 861.492.021-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA
–
J
USTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA

–

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA –
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Inteligência da Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTD
A, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1045620-09.2023.8.11.0041 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que, à vista dos documentos nos autos, não reconheceu a hipossuficiência financeira, e determinou a intimação da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento da custas processuais
.

Em suas razões, a agravante argumenta que a certidão de regularidade de sua inscrição perante o Ministério da Fazenda, que a declara inapta para exercer suas atividades, evidencia sua incapacidade de arcar com as custas e demais despesas processuais devido à impossibilidade de realizar suas atividades econômicas. Ademais, menciona que o registro do 2o Cartório de Protesto de Títulos da Comarca de Campo Grande/MS indica 32 protestos no valor de R$ 59.085,97, enquanto a consulta ao SERASA revela 5 protestos totalizando R$ 150.000,00.

Já o extrato de conta bancária de 01/02/204 demonstra a ausência de recursos financeiros, uma vez que as atividades da empresa estão paralisadas desde 2013, e o demonstrativo de débitos perante a Receita Federal totaliza R$ 11.114.531,22.

Com base nesses argumentos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar prejuízos à agravante decorrentes do cancelamento da distribuição da ação originária.

O efeito suspensivo ao recurso foi concedido pela Excelentíssima Relatora Maria Aparecida Ribeiro (Id. 201545180).

As contrarrazões foram apresentadas pelo agravado, defendendo o desprovimento do agravo de instrumento, em razão de a agravante ser uma empresa de construção de obras públicas, tendo recebido valores elevados no âmbito do contrato administrativo objeto da ação de cobrança (Id. 207934173).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

212240176
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de
agravo de instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1045620-09.2023.8.11.0041 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que, à vista dos documentos nos autos, não reconheceu a hipossuficiência financeira, e determinou a intimação da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento da custas processuais.

Pois bem.

A questão recursal cinge-se à concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça à Agravante nos autos da Ação de Cobrança. À luz do art. 98 do Código de Processo Civil, tanto a pessoa natural quanto a jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Conforme a legislação processual civil vigente (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o). Contudo, essa presunção não é absoluta, devendo ser comprovada a situação do postulante.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos. Esse benefício não é excluído à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ:

“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”

Para que a pessoa jurídica seja amparada pelo benefício, é necessária a concreta comprovação do seu estado de precariedade econômica e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sob pena de desvirtuar o instituto da Assistência Judiciária e inviabilizar o acesso à jurisdição por aqueles que, efetivamente, são carentes economicamente.

No caso em tela, apesar da alegação do Agravante de que
“se encontra inapta para exercer suas atividades”
, verifico que os documentos apresentados não demonstram a absoluta impossibilidade de promover o recolhimento das despesas processuais. O estado de “inatividade” da empresa, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas do processo, tampouco permite a presunção de insuficiência de recursos; logo, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos.

Além disso, a ação de cobrança tem por subjacente um negócio jurídico celebrado entre as partes em valor elevado (R$ 1.587.806,99 – um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e seis reais e noventa e nove centavos), o que dificulta a aceitação da alegação de hipossuficiência.

Dessa forma, não verifico a absoluta impossibilidade
da
Agravante promover o recolhimento das despesas processuais, à mingua de provas efetivas que atestem sua precariedade econômica. A gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse (CPC, art. 98, caput). 2.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.
2. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida. (N.U 1012343-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 17/03/2023 - negritei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Em atendimento ao disposto no
art
5o, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis,
a
medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

(TJ-MG - AI: 10000205963119002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – REFORMA DA DECISÃO – DESCABIMENTO. A concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade financeira para o custeio das despesas processuais, conforme a súmula no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O déficit indicado no balanço financeiro é insuficiente para a comprovação dos pressupostos para o deferimento do benefício, tendo em vista a existência de patrimônio ativo considerável. A admissibilidade do diferimento das custas depende da existência de uma das hipóteses do art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03, cujo rol é taxativo. Outrossim, o diferimento depende da comprovação dos requisitos para a obtenção do benefício. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21104389820198260000 SP 2110438-98.2019.8.26.0000, Relator: Marco Fábio
Morsello
, Data de Julgamento: 12/07/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2019)

Dessa forma, com base nesses dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, pois não há indícios nos autos de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais,
pois trata-se de uma empresa construtora de obras públicas que recebeu valores elevados em contrato administrativo, conforme consulta nos autos de origem.

Com efeito, a decisão agravada não ofende os princípios e normas que disciplinam a concessão da assistência judiciária. Pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é amparar aqueles que realmente necessitam dessa cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, dos recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestada pelo Estado.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que levem à conclusão de que a agravante não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, ao presente agravo, para manter inalterada a decisão agravada
, revogando
, assim,
a decisão de Id. 201545180
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024